Tribunal: TJES
Processo: 0016929-77.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016929-77.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MARINETE ISGANCIO

APELANTE: ALDEIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PAGAMENTO ALEGADO PEL
A

REQUERIDA
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373,
I
I, DO CPC. NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.
Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3
.
As provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016929-77.2014.8.08.0048

APELANTE
:
MARINETE ISGANCIO

APELA
D
O:
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINETE ISG
ANCIO
contra a r. sentença de fls. 114/116, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, no bojo da
ação de cobrança
ajuizada por
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 22.938,73 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 119/123, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i
)
a apelada aumentou injustamente os débitos, o que implica em enriquecimento ilícito;
(ii)
o valor devido é, em verdade, de R$ 13.848,76 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos);
(iii)
devem ser restituídos, em dobro, os valores pagos e novamente cobrados pela recorrida.

Contrarrazões, às fls. 127/132, nas quais a apelada impugnou à gratuidade da justiça concedida à recorrente, e requereu pelo desprovimento do recurso.

No despacho de id 4186364, foi determinada a intimação da apelante para se manifestar acerca da impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, formulada em sede de contrarrazões, tendo essa peticionado no id 4862967.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7777352, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada por
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
,
ora recorrida, em

face de
MARINETE ISGANCIO
, ora recorrente,

na qual aduz, em resumo, que a requerida encontra-se inadimplente em relação às obrigações firmadas em contrato particular de compra e venda de um lote, remanescendo um débito no valor de R$ 22.938,73 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que trata-se de cobrança indevida, na medida em que o débito ora discutido perfaz o montante de R$ 13.848,76 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Alegou, ainda, ser a hipótese de descaracterização da moral, em razão da cobrança de encargos ilegais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada que, como dito alhures, julgou procedente a pretensão autoral.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. Pugna a recorrida, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita concedida à recorrente, sob o argumento que

Ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação,
48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a sua alegada hipossuficiência,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

Superado tal ponto, sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao Magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso vertente, a existência de relação jurídica material entre as partes litigantes e o inadimplemento por parte da recorrente são incontroversos nos autos.

Compulsando detidamente o contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno de fls. 17/20, verifica-se que a autora firmou que pagaria com recursos próprios o valor de R$ 25.303,98 (vinte e cinco mil, trezentos e três reais e noventa e oito centavos).

No termo de confissão de dívida de fl. 21, datado de outubro de 2012, a apelante reconheceu a existência de crédito em favor da recorrida, no montante de R$ 3.236,79 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos).

Posteriormente, foi firmado termo de compromisso entre as partes, em novembro de 2012, no qual outro débito, referente à parcela de entrada e totalizando o valor de R$ 19.701,94 (dezenove mil, setecentos e um reais e noventa e quatro centavos), foi igualmente identificado pela recorrente, consoante fl. 22.

Ocorre que os comprovantes colacionados às fls. 58/59, além de alguns estarem ilegíveis, não se prestam à comprovação de que foi realizado o pagamento referente ao débito ora discutido, mesmo porque foram realizados em datas anteriores aos termos de compromisso e de confissão de dívida, assinados pela apelante.

Com efeito, tendo em vista os valores neles constantes, fazem crer que tratam-se dos pagamentos referentes às prestações mensais, inicialmente fixadas em R$ 556,81 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), consoante se verifica na autorização para promoção e venda de imóvel de fls. 57.

Nesse cenário, as provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes.

Assim, a meu sentir, embora a natureza da relação jurídica entre as partes ser de consumo, era plenamente possível à requerida comprovar que realizou os pagamentos referentes ao montante cobrado, mediante, por exemplo, de apresentação de extratos bancários, de comprovantes de depósitos e pagamentos e/ou de recibos.

Dessa forma, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A título exemplificativo, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Alegação do autor de que estaria sofrendo indevida cobrança referente à diferença de financiamento. Descabimento. Valor correspondente à correção monetária pelo INCC, na fase de obras, referente ao lapso temporal entre o contrato em discussão e a obtenção do financiamento. Índice devidamente contratado e que leva em conta os custos da construção civil. Mera recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação, visando manter o equilíbrio contratual e não um plus ao valor do preço. Ademais, a cobrança está a envolve também parcelas inadimplidas pelo recorrente, assumidas ao assinar o termo de confissão de dívida, sobre o que silenciou-se o autor em réplica, desrespeitando-se o ônus da impugnação específica (artigo 341 do NCPC). Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, devidos pelo autor ao patrono da ré (art. 85, § 11, do NCPC).
(TJSP; AC 1010354-11.2018.8.26.0625; Ac. 13098822; Taubaté; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 21/11/2019; DJESP 05/12/2019; Pág. 3266)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL UNILATERAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELO VENDEDOR. ÔNUS DA PROVA. A reprodução na apelação das razões já deduzidas em peça anterior, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, se as teses lá explanadas são suficientes à demonstração do interesse de reforma da sentença recorrida. Nos termos do art. 373, II, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Deixando o réu, em momento processual apropriado, de apresentar elementos suficientes para afastar a pretensão do autor, acolhe-se o pedido que busca o pagamento dos valores decorrentes do inadimplemento contratual. (TJMG; APCV 5106931-95.2021.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 09/04/2024; DJEMG 12/04/2024)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade por estar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)